Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACORDO. INCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO TRANSAÇÃO. NOVA INCLUSÃO DA VERBA. INCONCEBÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão esclareceu que no acordo celebrado pelas partes foram incluídos os honorários advocatícios contratuais presentes na Escritura Declaratória de Normas Gerais.
3. Além disso, os exequentes poderiam ter iniciado o cumprimento de sentença retirando os descontos anteriormente concedidos diante do não cumprimento das obrigações por parte dos executados, nos termos do acordo, contudo, não poderiam incluir novamente os honorários advocatícios sobre todo débito exequendo.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.